Tribunal: CARF
Processo: 10380.913350/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.913350/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.335 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
TERMOCEARA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRPJ.
APURAÇÃO
ANUAL.
PAGAMENTO
POR
ESTIMATIVA
INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 84
Como reconhecido pela Súmula CARF no 84, é possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice quanto à possibilidade de
compensação de estimativas e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, para prosseguir na análise do direito creditório, nos termos do voto
condutor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes e Gustavo Guimarães da Fonseca. Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Cuida o feito de pedido eletrônico de compensação por meio do qual a agora
recorrente pretendeu o reconhecimento de crédito oriundo de recolhimento efetuado por valores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.913350/2009-19
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.335 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913350/2009-19

superiores ao devido, relativo à estimativa mensal do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
devida no mês de julho de 2005.
Mediante despacho decisório eletrônico, a Unidade de Origem (DRF de Fortaleza)
não reconheceu o direito creditório postulado e, por conseguinte, não homologou a compensação
em testilha uma vez que o valor contido no DARF descrito na DCOMP transmitida estaria
integralmente alocado para o pagamento de obrigação regularmente confessada pela requerente
(em DCTF).
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa esclareceu que no ano-
calendário de 2005 teria apurado, ao final do exercício, prejuízo fiscal, afirmando não ter
percebido, ao longo de todo o período em questão, qualquer rendimento tributável. Diante disto,
sustentou que a antecipação realizada quanto ao mês de julho daquele mesmo ano seria indevida.
Instada a se manifestar sobre o caso, a DRJ de Fortaleza decidiu por julgar
improcedente a defesa oposta sob a alegação, eminentemente jurídica, de que os valores pagos a
título de estimativa mensal não comportariam restituição ou compensação, devendo, tão
somente, compor o saldo do ajuste ao fim do respectivo ano calendário.
Regularmente intimada do resultado do julgamento acima, a contribuinte interpôs
o seu recurso voluntário, desta feita, para esclarecer, com base em sua DIPJ (ficha 11) e em
balancete de suspensão (não juntado aos autos), que no mês de julho a empresa não apurou
qualquer valor de imposto a pagar.
Passo seguinte defendeu a possibilidade de repetir os valores atinentes à indébitos
de estimativa, sustentando, inclusive, que à época das compensações realizadas, já não mais
vigoravam, sequer, as disposições da IN 600/08. Reiterou, assim a assertiva de que faria jus ao
crédito descrito em suas DCOMP e pediu, por conseguinte, o provimento de seu apelo.
Ao final, requereu, ainda, que as intimações concernentes ao processo fossem
encaminhadas, exclusivamente, à seu procurador.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães Fonseca, Relator.
A recorrente foi cientificada do resultado do julgamento promovido pela DRJ em
27/07/2010 (AR de e-fl. 34), tendo interposto o seu apelo em 25/08/2010 (conforme carimbo
constante de e-fl. 35).
Como a predita petição se encontra assinada por procurador devidamente
constituído nos autos e, outrossim, as razões de insurgência atendem a todos os demais requisitos
de admissibilidade, conheço do recurso em exame.
Quanto ao mérito da querela, viu-se que nem a DRF, nem tampouco a DRJ, se
manifestaram, propriamente, sobre o direito creditório. A primeira, de forma até correta, porque,
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.335 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913350/2009-19

a empresa não retificou a sua DCTF e, assim, não liberou o pagamento então realizado para
aproveitamento dos respectivos valores em pedidos de compensação como o ora analisado.
Já a DRJ deixou de se pronunciar sobre a matéria de fato, assentando a sua tese
apenas na impossibilidade, pretensamente jurídica, de se requerer a restituição/compensação de
pretensos indébitos decorrentes de pagamentos de estimativas (tese assentada em vedação
explícita contida no art. 10 da já revogada IN 600/05). E o erro de tal entendimento, diga-se, já
foi, há muito, cravado pela jurisprudência deste Conselho Administrativo, sedimentada e
consolidada, atualmente, no verbete da Sumula/CARF de no 84:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Examinando os elementos constantes dos autos, vê-se, realmente, que a DIPJ da
empresa, reproduzida no corpo do Recurso Voluntário e cuja cópia parcial foi apresentada à e-
fls. 52 e ss, demonstra que, em julho de 2005, a interessada não teria, de fato, apurado imposto a
pagar (acumulando, até então, um prejuízo fiscal de mais de 22 milhões de reais). Sabe-se,
todavia, que esta declaração, já a época dos fatos aqui tratados, detem caráter meramente
informativo.
Outrossim, o valor pretensamente indevido teria sido confessado pela empresa em
DCTF não retificada (esta sim, com caráter “constitutivo), algo que poderia, inclusive, afastar em
definitivo a pretensão, dado que a contribuinte não exibiu o balancete de suspensão a que alude o
art. 35 da Lei 8.981 e, assim, jamais manifestou a opção de pagar a sua estimativa por outra
forma que não aquela descrita pelo art. 2o, caput, da Lei 9.430/96 – isto é, conforme a receita
bruta percebida.
Está claro, neste passo, que apenas com base nos documentos trazidos, e
considerando-se, outrossim, que a empresa não retificou a sua DCTF, não há, agora, como se
prover o recurso para reconhecer o direito creditório. Mas não temos, outrossim, como negar
provimento ao pleito porque, tal qual apontado acima, a DRJ nunca se dispôs a examinar, sob o
plano fático, a querela, mormente ante a adoção de premissa jurídica considerada proscrita por
Sumula do CARF, cuja obediência pelos membro deste Colegiado é, inclusive, impositiva (a teor
dos preceitos do art. 45, VI, do anexo II, do RICARF).
Assim, sendo, e considerando-se que não houve qualquer erro por parte da DRF
(como apontado alhures), o acórdão recorrido deve ser parcialmente reformado para que os autos
retornem à DRJ, a fim de que o direito creditório seja efetivamente apreciado, sem o óbice
tratado pelo art.10 da IN 600/05.
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de,
afastando-se a vedação contida no art.10 da já revogada IN 600/05, determinar o retorno dos
autos à instância a quo para que promova a análise do direito creditório, tal como proposto pela
recorrente (isto é, como indébito de estimativa mensal relativa ao mês de julho de 2005).
(documento assinado digitalmente)
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.335 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913350/2009-19

Gustavo Guimarães Fonseca

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital